Tribunal: CARF
Processo: 11831.001429/2002-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001429/2002-28
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.243 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
KELLOGG BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma, ou mesmo quando se analise a divergência sob forma
genérica tenha o acórdão recorrido e o paradigma convergido na interpretação
da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001429/2002-28
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi negado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1102-001.314):
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 2000, 2001
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CRÉDITO.
Nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os elementos
formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal
está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e,
exercendo-o por meio da compensação, no prazo para o Fisco homologar a
correspondente declaração. Desde que dentro deste último prazo, o Fisco pode
exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado.
COMPENSAÇÃO. NATUREZA DA HOMOLOGAÇÃO.
A lei não previu o reconhecimento da totalidade do crédito indicado na
compensação, mas, apenas, a homologação da compensação declarada. Assim,
na hipótese de uma declaração de compensação indicar um valor de crédito
superior ao valor do débito compensado, haverá reconhecimento do crédito até
o limite compensado.
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
INFORMADOS.
NECESSIDADE
DE
LANÇAMENTO.
Os débitos informados pelo contribuinte nas declarações de compensação
presumem-se devidos e se tratam de matéria incontroversa. Por tal motivo, não
há como se acolher a alegação de que o Fisco deveria promover o lançamento
de ofício dos débitos para aparelhar a competente cobrança. Esse assunto não
compõe o litígio estabelecido para o PAF.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso. Acompanharam o relator pelas conclusões os conselheiros Francisco Alexandre
dos Santos Linhares, João Carlos de Figueiredo Neto e Antonio Carlos Guidoni Filho.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a Contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 2014 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), alegando divergências jurisprudenciais com relação à possibilidade
do Fisco de analisar os elementos formadores de um crédito pleiteado pelo contribuinte.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade (fls. 2.060 e ss), o Recurso da Contribuinte foi
admitido nos seguintes termos:
Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

Para fins de análise, tem cabimento transcrever excertos do acórdão apresentado como
paradigma:
Acórdão no 1801-002.069, de 31.07.2014:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
REVISÃO DO MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO. Mesmo sob o pretexto
de tão somente contestar o saldo negativo declarado pelo contribuinte, é vedado
ao fisco revisar a apuração de tributo mediante glosa de despesas de
depreciações, entre outras que influenciem a determinação da base tributável.
Tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação
da existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no
Art. 2o, §4o da Lei 9.430/96), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por isso,
sujeito a prazo decadencial.
Examinando o acórdão paradigma verifica-se que traz o entendimento de que "é vedado
ao fisco revisar a apuração de tributo mediante glosa de despesas de depreciações, entre
outras que influenciem a determinação da base tributável. Tal situação ultrapassa a mera
verificação da liquidez e certeza do crédito apurado pelo contribuinte [...], constituindo-
se verdadeiro lançamento e, por isso, sujeito a prazo decadencial".
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que "nada impede que o Fisco
perscrute, a qualquer tempo, os elementos formadores de um crédito reclamado por um
contribuinte. O limite temporal está fixado no prazo para o contribuinte pleitear seu
direito de repetição e, exercendo-o por meio da compensação, no prazo para o Fisco
homologar a correspondente declaração. Desde que dentro deste último prazo, o Fisco
pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado".

Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se discordantes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial pelo
Sujeito Passivo.
Do exame dos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 67 e 68 do Anexo II
do RICARF, verifica-se que o recurso especial deve ser admitido, haja vista que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Em assim sucedendo, proponho que seja dado seguimento ao recurso especial
interposto.
Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN foi devidamente intimada, e apresentou as contrarrazões às fls. 2074 e ss,
onde pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora.
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

Breve Síntese
2 Ao analisar o crédito pleiteado e declarado, o Auditor Fiscal examinou as DIPJ
apresentadas, relativas aos anos-calendário 1998, 2000 e 2001, bem como os
comprovantes de rendimentos apresentados e pesquisas no sistema DIRF e apurou o que
se segue:
2.1 O crédito de IRPJ referente ao ano-calendário 1998: solicitado foi de R$419.999,59,
obtido após a atualização pela SELIC, relativo ao valor original de R$330.164,81 que
foi formado pelas antecipações mensais pagas por estimativa, deduzida uma
compensação efetuada no mês de julho de 2000.
2.2 As antecipações mensais por estimativa do ano-calendário 1998, foram feitas
através de compensações com saldo credor de IRPJ do ano-calendário 1997.
2.3 O saldo credor do ano-calendário de 1997, por sua vez, foi formado por
antecipações mensais por estimativa e pelo IRRF.
2.4 A pesquisa no sistema Sinal 08 confirmou os pagamentos mensais efetuados com
DARF durante o ano-calendário de 1997 no valor de R$ 575.335,96.
Quanto ao valor de IRF retido, a empresa logrou comprovar o valor declarado com a
apresentação dos informes de Rendimentos mas não ofereceu à tributação a totalidades
dos rendimentos relativos a esse IRF e desse modo embora a empresa tenha declarado o
valor de R$ 164.075,58 como IRRF, somente foi reconhecido pelo Auditor Fiscal o
valor correspondente ao IRF dos rendimentos oferecidos a tributação que totalizou R$
140.702,00.
2.5 Assim o saldo credor de IRPJ, relativo ao ano-calendário 1997, a ser considerado foi
de R$ 676.684,69
2.6 Embora esse saldo fosse suficiente para comportar todas as compensações do ano-
calendário 1998, não foram aceitas as compensações anteriores a abril de 1998 por
conta do art. 6°, § 1°, II da Lei n° 9.430/1996.
2.7 Assim, o valor do saldo negativo para o ano-calendário de 1998 passa a ser
299.921,91 e, após a compensação efetuada com o débito de julho de 2000, o valor
passível de aproveitamento e R$ 215.403.53.
2.8 O crédito de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2000 foi formado pelas
antecipações recolhidas por estimativa que foram compensadas utilizando o saldo
credor de 1997 e parte de 1998, que foram aceitas e confirmadas pelo Auditor Fiscal.
2.9 Parte desse crédito foi utilizado para quitar parte do débito de IRPJ de junho de
2001, restando o valor de R$ 524.674,73 passível de ser compensado.
2.10 O crédito de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001, solicitado pela empresa, no
valor de R$ 165.523,85, foi confirmado pelo Auditor Fiscal.
2.11 O crédito de CSLL, relativo ao ano-calendário de 1998, solicitado pela empresa, no
valor de R$ 34.157,95, após atualização SELIC, foi formado pelas antecipações por
estimativa que foram compensadas com saldo credor de CSLL do ano-calendário de
1997.
2.12 O saldo credor do ano-calendário de 1997 foi formado a partir de antecipações
mensais recolhidas por estimativa que foram em parte recolhidas em DARF e em parte
compensadas com o saldo credor do ano-calendário de 1996. A consulta ao sistema
Sinal 08 confirmou os pagamentos em DARF.
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

2.13 O saldo credor de 1996 foi formado a partir de antecipações mensais recolhidas por
estimativa que foram em parte recolhidas em DARF e em parte compensadas com o
saldo credor do ano-calendário de 1995. A consulta ao sistema Sinal 08 confirmou os
pagamentos em DARF. E também foi confirmado o saldo credor do ano-calendário
1995
2.14 O auditor ressalva que, embora tenha sido confirmado saldo credor de CSLL no
ano-calendário de 1997 em montante suficiente para comportar todas as compensações
do ano-calendário 1998, não foi aceitas a compensação de fevereiro de 1998 por conta
do art. 6°, § 1°, II da Lei n° 9.430/1996, combinado com o art 28 da mesma lei.
2.15 Desse modo, após analisar as compensações de CSLL feitas nos anos-calendário de
1995, 1996, 1997 e 1998, foi apurado o saldo credor de CSLL relativo ao ano-
calendário de 1998 no valor de R$ 91.033,41. Esse valor, no entanto foi utilizado para
compensar débitos de maio e junho de 2000 e junho de 2001, restando o saldo de R$
7.097,91.
2.16 O saldo credor de CSLL do ano-calendário 2000, solicitado pela empresa no valor
original de R$ 185.928,79 foi confirmado pelo Auditor Fiscal após a verificação das
compensações das estimativas devidas com saldo credor de CSLL dos anos-calendário
de 1997 e 1998.
2.17 O saldo credor de CSLL do ano-calendário 2001, solicitado pela empresa no valor
original de R$ 76.508,85 foi confirmado pelo Auditor Fiscal após a verificação da
compensação da estimativa devida, referente ao mês de junho de 2001 com saldo credor
de CSLL do ano-calendário 1998.
3 O Auditor Fiscal analisou também as compensações efetuadas sem processo através
de DCTF, alem das declaradas em PER/DCOMP, concluindo que o saldo credor de
1997 foi totalmente utilizado nas compensações efetuadas nos anos-calendário de 1998
a 2001.
3.1 Desse modo, foi reconhecido o saldo de R$ 1.175.137,65 relativo aos saldos
credores de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 1998, 2000 e 2001, sobre o qual incide
a correção pela taxa SELIC e foram homologados os pedidos de compensação juntados
a esse processo, até o limite do crédito reconhecido. (...)
A 5a Turma da já mencionada DRJ/São Paulo I proferiu, então, o Acórdão no 1620.070,
de 14 de janeiro de 2009, por meio do qual considerou procedente em parte a
manifestação de inconformidade. (...)
Cumpre esclarecer que foi reconhecida a homologação tácita das compensações cujos
pedidos foram protocolados antes de 23/08/2002.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento ressalte-se que a PGFN não fez nenhum ressalva,
entretanto, entendo ser cabíveis algumas considerações.
A recorrente apresentou o seguinte acórdão paradigma:
Acórdão no 1801-002.069, de 31.07.2014:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
REVISÃO DO MONTANTE DO TRIBUTO DEVIDO. Mesmo sob o pretexto
de tão somente contestar o saldo negativo declarado pelo contribuinte, é
vedado ao fisco revisar a apuração de tributo mediante glosa de despesas de
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

depreciações, entre outras que influenciem a determinação da base tributável.
Tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza do crédito
apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação
da existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no
Art. 2o, §4o da Lei 9.430/96), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por
isso, sujeito a prazo decadencial.
O voto do acórdão citado é bem sucinto, assim, da análise do acórdão verificam-
se os seguintes trechos, do relatório, em que se resume as argumentações do recurso voluntário.
Irresignado face ao acórdão da DRJ, o contribuinte apresenta recurso voluntário (efl.
721), aduzindo:
(...)
c) Quanto às Glosas e adições apuradas que o acórdão recorrido deixou de analisar os
documentos que foram apresentados pela Recorrente que busca aqui o reconhecimento
do seu direito;
d) Quanto às Adições ao Lucro Real — Provisão para contingências, referente à
diferença entre o registro do custo/despesa decorrente de provisão para contingências de
INSS/FGTS, no valor de R$ 4.140.527,92 (fl.224), e o adicionado ao LLE (Lucro
Líquido do Exercício), na apuração do Lucro Real, no montante de R$ 3.926.000,00,
argumentou que foi adicionado ao LALUR mais que o valor lançado em custos e
despesas em razão de ser considerado para efeito de adição o saldo das contas do
passivo e não o contabilizado em despesas; que quando da provisão para o FGTS,
apenas foi complementada a provisão, pois já existia saldo dos exercícios anteriores
(ano de 1999) no valor de R$257.186,02, conforme informação já acostada no processo
nas fls. 63; que dessa feita, o valor lançado no resultado do ano-calendário de 2000 foi
de R$ 3.511.813,98 para o FGTS, sendo tais informações de conhecimento da
fiscalização que inclusive teve acesso ao LALUR do período, conforme documento fls.
81 e 81verso do processo; que, no entanto, a fiscalização comparou valores lançados em
despesas na contabilidade de R$ 4.140.527,91 como parte da adição efetuada no
LALUR no montante de R$ 3.926.000,00, chegando assim a uma diferença indevida de
R$ 214.527,91, considerando-a indedutível;
e) Glosa indevida de valores referentes às despesas e custos Desconsideração de quase
todos os valores das despesas operacionais, no que tange a prestação de serviço por
pessoa jurídica e outros custos (de R$ 14.944.243,00, apenas foi considerado o
montante de R$ 8.663.644,20): que em seu caso específico, cada prestador de serviço
pessoa jurídica poderá ter uma mesma nota relacionada em vários centros de custo; que
em virtude do grande lapso temporal decorrido entre a fiscalização e o período
fiscalizado não foi possível a obtenção de documentos comprobatórios (notas fiscais)
dos pagamentos realizados, contudo, foram apresentados registro contábeis referente às
fichas financeiras de cada empresa e livro razão das operações realizadas que fazem
prova em favor do contribuinte; que as pessoas jurídicas que não foram incluídas na
DIRF, referente a lojistas e distribuidores que a época, e ainda hoje, fazem parte da
carteira de prestadores de serviço da ora Recorrente, também obtiveram faturamento
junto a esta, apresentando em sua defesa da mesma forma, declarações informando o
faturamento obtido junto à Recorrente no ano-calendário em debate; que no total soma-
se um montante de R$ 2.459.378,94 de despesas obtidas naquele período pela
Recorrente, todas efetivamente provadas;
f) Glosa indevida de valores referentes à depreciação do maquinário e equipamento
todas, referentes a maquinário adquirido em 1999, que, inicialmente, faziam parte da
conta ativo imobilizado em andamento, e que, após a instalação total, passaram a
integrar a conta ativo: que o maquinário relacionado foi financiado pela Recorrente no
ano de 1999 pagando-se de entrada 5% do valor total do bem; que inicialmente tais
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

custos foram contabilizados na conta do ativo permanente em andamento; que mês a
mês foi calculada e contabilizada sobre o saldo devedor o montante da variação
cambial, que efetivamente faz parte do custo do maquinário, o que não foi considerado
pela Autoridade Fiscal e pela DRJ, bem como contabilizou toda a despesa, despesas
geradas para importação e instalação do equipamento que da mesma forma fazem parte
do custo de aquisição do equipamento; que é inaceitável ter sido glosado todos os
valores referentes à variação cambial, despesas com contratação e deslocamento de
equipe técnica responsável pela instalação do maquinário e até mesmo o tributo pago a
título de IPI e II; que a Recorrente não pode se creditar do IPI pago em virtude dos bens
ao qual se refere o imposto ser direcionado ao ativo permanente da empresa, logo são
irrecuperáveis, que assim sendo, tal valor só poderia ser considerado “custo”, e não
pode sofrer glosa como pretende a Fiscal; que toda documentação referente ao
procedimento acima relatado foi oferecido a fiscalização e desconsiderado sem
fundamentos;
Bem como da seguinte parte do voto condutor:
Tenho como pertinente a irresignação do contribuinte quando argumenta que não
poderia o fisco, em 11/08/08 (data do despacho decisório), revisar a apuração fiscal do
ano-calendário de 2000, sendo esta prejudicial em relação às demais.
Isso por que tal comportamento fiscal, ainda que sob o pretexto de tão somente
contestar o crédito declarado pelo contribuinte, acaba por revisar a apuração de tributo,
na medida em que procede à incursão de despesas de depreciações, entre outras que
influenciam a determinação da base tributável (conforme termo de verificação fiscal de
efls 310 a 328).
O acórdão paradigma entende não ser possível a análise por parte do Fisco numa
justificativa de não se homologar o crédito pleiteado pelo contribuinte de revisar a apuração do
tributo e acabar por se basear em glosas e adições que determinaram o base tributável daquele
ano.
Entretanto, esse não é o caso dos autos. Aqui, apesar de tratarmos também de
direito creditório, o que o Fisco fez ao analisar as DIPJs de anos anteriores foi justamente
verificar a existência da criação do próprio crédito. Observe-se o seguinte trecho:
Com efeito, pleiteada a compensação, esta constitui um fato permutativo entre
elementos do patrimônio da pessoa jurídica. Mesmo sujeito à posterior homologação, a
teoria contábil exige o lançamento deste fato administrativo quando de sua constituição.
Enquanto não decair o direito de o Fisco lançar os créditos tributários referentes ao
exercício financeiro em que ocorreu ou deveria ter ocorrido o mencionado lançamento,
a pessoa jurídica tem o dever de manter os comprovantes da escrituração dos elementos
que repercutiram na criação do crédito alegado na compensação.
Além do mais, há que se notar que, no caso presente, essa iniciativa foi perpetrada
apenas no nível dos pagamentos (retenções na fonte e estimativas mensais) que
eventualmente tivessem reduzido o tributo devido.
Independentemente da possibilidade do Fisco ir além, isto é, no nível da apuração do
lucro real ou da base de cálculo da CSLL, para a qual existem discussões mais
acirradas, o fato é que a jurisprudência dessa Casa aceita de forma mais tranquila a
verificação no nível dos pagamentos realizada após os cinco anos da declaração de
compensação.
Portanto, rejeito a alegação de que o Fisco não poderia ter analisado as DIPJ de 1998,
2000 e 2001.
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.243 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.001429/2002-28

E nesse ponto, o acórdão paradigma, inclusive, é convergente com o acórdão
recorrido:
Não se trata, portanto, de mera verificação da liquidez e certeza do crédito apurado pelo
contribuinte (o que ocorreria na hipótese de uma singela confirmação da existência de
retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no Art. 2o, §4o da Lei
9.430/96).
Ou seja, caso o acórdão paradigma estivesse numa situação similar ao do acórdão
recorrido aquele Colegiado daria a mesma decisão que o acórdão recorrido deu, não havendo que
se falar em decisões divergentes, já que considera tal hipótese.
Porém, na realidade, como as consequências foram diversas, lá o Fisco foi além, e
aqui, ele se manteve na busca da origem dos créditos, não vejo como conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.
Conclusão
Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital